Tribunal: CARF
Processo: 14135.000519/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14135.000519/2008-32
ACÓRDÃO
2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO SUPREMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para (i) determinar o recálculo da multa CFL 68, considerando os
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
2
reflexos do provimento parcial do Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no
14135.000522/2008-56, que excluiu da base de cálculo do lançamento da obrigação principal os
valores inerentes a contribuição para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação) – NFLD no 35.465.746-1, bem como (ii) aplicar a
retroatividade benigna, mediante a comparação da multa prevista na antiga e na nova redação do
artigo 32 da Lei no 8.212/1991, nos termos da Súmula CARF No 196.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 364):
1. Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD no 35.465.751-8, lavrado em
30/01/2004, por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no
art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei no 8.212, de 24/07/91, na redação vigente
à época da lavratura, gerando uma multa no valor de R$ 168.475,10 (cento e
sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 3, a empresa informou apenas
parcialmente o campo remuneração e deixou de informar o campo
comercialização de produção rural, nas competências 04/2002 a 12/2003.
3. Informa, ainda, que a empresa já havia sido autuada em ação fiscal anterior,
através dos AI no 35.465.465-9 e 35.465.471-3. E que não ficaram configuradas as
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
3
circunstâncias agravantes previstas no art. 290, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 4, demonstra, por competência, o
cálculo da multa.
5. Foram anexadas às fls. 8/15 cópia do “Demonstrativo da Formação do Grupo
Econômico”, do qual fazem parte, além do contribuinte, as seguintes empresas:
Lovitha Transportes Ltda, CNPJ 03.351.862/0001-57; Transcapuci Ltda, CNPJ
03.565.743/0001-05; Capuci Transportes Ltda, CNPJ 66.960.048/0001-50 e
Frigonostro Ind. Com. de Carnes Ltda, CNPJ 03.412.193/0001-86.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração, por via postal, na data de 03/02/2004, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 62, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 65 a 74) em
16/02/2004 (fl. 65), alegando, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Da ilegalidade do vínculo das pessoas responsabilizadas – da inexistência do
grupo econômico;
(ii) Que cumpriu com todas as suas obrigações tributárias, e que o fato de não ter
informado em GFIP a base de cálculo do FUNRURAL, relativo à aquisição de
produtos de produtores rurais pessoas físicas, não caracteriza sonegação ou
omissão; e
(iii) Que a omissão constatada pela fiscalização se deu em razão da falta de
integração entre os departamentos fiscal e de pessoal.
Pugnou, ao final, pela improcedência do lançamento tributário.
Da Decisão-Notificação
Em 28/06/2004 foi proferida pela, à época, Gerência Executiva de Presidente
Prudente – SP, a Decisão-Notificação de no 21.430.4/0050/2004 (fls. 97 a 101), que manteve o
lançamento tributário, bem como a relação de corresponsáveis cadastradas pela auditoria
anterior, que já havia sido devidamente debatida e mantido o vínculo de solidariedade quando da
Decisão Notificação lavrada em relação a débito anterior, uma vez que não foi apresentado
nenhum documento ou decisão judicial que descaracterizasse a referida relação.
Do encaminhamento à Procuradoria
Cientificado da decisão em 22/07/2004, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. (fl. 104), o recorrente apresentou recurso na data de 20/08/2004 (fls. 108 a
116), porém sem o depósito recursal necessário à época. Assim, o crédito foi encaminhado à
procuradoria.
Posteriormente a Procuradoria verificou que houve decisão definitiva prolatada nos
autos do mandado de segurança no 2004.61.12.007571-0, que guarda consonância com o atual
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
4
entendimento do STF sobre a questão, conforme se extrai do teor da Súmula Vinculante no 21, de
10/11/2009: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foi cancelada a inscrição do débito em
dívida ativa e os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento do recurso.
Da Decisão do CARF
Em sessão realizada na data 16/05/2013 foi proferido o Acórdão no 2401-003.039
da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 250 a 257), que
decidiu por anular a decisão de primeira instância, uma vez que as NFLD’s conexas no 35.465.744-
5 e 35.465.746-1 tiveram anuladas suas decisões de primeira instância, sendo necessário assim, o
andamento conjunto com estas
A Recorrente foi cientificada do Acórdão proferido pelo CARF e de que o processo
em tela continuará tramitando nos conformes do referido Acórdão, de forma a acompanhar os
processos 14135.000524/2008-45 e 14135.000522/2008-56.
Da Decisão em Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ I, em sessão realizada na data de 14/11/2014, por meio do Acórdão no 12-
70.338 (fls. 362 a 377), julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para excluir
os responsáveis solidários em razão da decadência, e manter o crédito tributário devido pelo
contribuinte, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 362):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Em inexistindo notificação dos responsáveis solidários, os mesmos só poderão ser
notificados a figurar no polo passivo, caso não tenha operado a decadência do
direito de lançar.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, tendo inclusive no intuito
de eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão,
editado a Súmula Vinculante no 8, “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário”.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
5
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 27/05/2015, por meio de
edital (fl. 409), o contribuinte, na data de 25/05/2015 (fl. 410), interpôs recurso voluntário (fls. 411
a 425):
(i) A ausência de base legal para exigir do adquirente, por sub rogação, o
cumprimento da obrigação do produtor rural empregador pessoa física;
(ii) A ausência de base constitucional para legitimar a exigência de contribuição
sobre o valor da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa
física.
Afirma que, se não existe a obrigação do adquirente, por absoluta ausência de
base legal para tanto, o dever de reter e recolher a contribuição previdenciária incidente sobre a
aquisição da produção do produtor rural pessoal física, não há que se falar em descumprimento
da obrigação acessória, motivo pelo qual pugna pela nulidade do lançamento tributário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e o seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa, ora recorrente, ter apresentado a
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, em especial:
(i) Informou parcialmente o campo: remuneração (Cujo principal foi objeto de
lançamento nos autos n. 14135.000524/2008-45);
(ii) Deixou de informar o campo: Comercialização de produção rural (Cujo principal
foi objeto de lançamento nos autos n. 14135.000522/2008-56).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
6
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o
da Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem
por cento (100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite,
por competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32
da Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
inciso I do artigo 284 do RPS.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na Guia
de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social —
GFIP – a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas (objeto do
processo administrativo n. 14135.000524/2008-45) e a incidência de contribuição previdenciária,
na condição de subrogação, sobre a aquisição de produtos de produtor rural pessoa física (objeto
do processo administrativo n. 14135.000522/2008-56), restou, portanto, caracterizada a
ocorrência dos fatos geradores.
Desse modo, o presente Auto de Infração está diretamente relacionado às NFLD’s
no 35.465.744-5 e 35.465.746-1, pois se refere à obrigação acessória de informar em GFIP as
remunerações que deixaram de ser recolhidas e que foram lançadas na NFLD 35.465.744-5 e os
valores de comercialização de produto rural adquirido de pessoa física que deixaram de ser
recolhidos e que foram lançados na NFLD 35.465.746-1.
Dessa forma, transcrevo aqui os termos dos votos dos Acórdãos proferidos nesta
mesma data, para as duas NFLD’s acima, passando os mesmos a fazerem parte desta decisão:
NFLD 35.465.744-5
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da alegação de Bis in Idem
O recorrente limita-se, em seu recurso voluntário, a alegação de que houve bis in
idem, uma vez que “os créditos tributários foram devidamente constituídos
quando da apresentação da declaração GFIP, nas respectivas competências, o que
impõe ao contribuinte uma dupla oneração em relação aos mesmos fatos
geradores”.
Entretanto, razão não assiste ao contribuinte.
Conforme se constata no Relatório Fiscal da NFLD no 36.465.744-5, objeto deste
processo administrativo (fl. 51), os fatos geradores das contribuições
previdenciárias foram:
(i) A incidência sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas ao Segurados
Empregados a título de: Salários, Horas-Extras; Adicionais; Férias normais gozadas
e outras vantagens, inclusive sobre o (13o) Décimo Terceiro Salário,
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
7
correspondentes a: contribuições sociais dos segurados empregados à previdência
social;
(ii) A incidência sobre as Remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
Segurados Empregados a título de: Salários, Horas-Extras, Adicionais, Férias
normais gozadas e outras vantagens, inclusive sobre o (13°) Décimo terceiro
Salário, correspondentes a: (Contribuições Sociais da Empresa A Previdência
Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do
Trabalho - (RAT) e as destinadas a Outros Fundos e Entidades: (FNDE) - Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE).
Ao contrário do aduzido pelo recorrente, foram abatidos e considerados todos os
valores pagos e devidamente recolhidos pela empresa, através da GPS – Guia de
Recolhimento da Previdência Social, período abrangido pelas competências:
04/2002 a 13/2003, de modo que não há que se falar em bitributação, conforme
informação constante no Relatório Fiscal (fl. 52).
Esclareço, outrossim, que é ônus do contribuinte comprovar os fatos
desconstitutivos do direito da Fazenda Pública, no caso, de comprovar o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias lançadas sob as rubricas descritas
acima, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, do qual não se
desincumbiu o recorrente, de modo que deve ser mantido o lançamento
tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
NFLD 35.465.746-1
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-
rogada ao recorrente, enquanto adquirente da produção comercializada, por
imposição legal contida na Lei no 8.212/91, artigo 30, IV:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II -
0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
8
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; Com relação à contribuição para o
SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de 10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural."
(Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).)
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva do recorrente em relação à cobrança,
verifica-se que a ADI 4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito
julgado pelo STF. O julgamento foi suspenso em dezembro de 2022, para
proclamação do resultado em sessão presencial, o que ainda não ocorreu. Deste
modo, conquanto se possa concordar com o recorrente que “a jurisprudência do
STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, recentemente, em 06/01/2025, na referida ADI, o Ministro Relator
Gilmar Mendes, determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.” Ocorre
que tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo
administrativo, conforme preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CAR
(RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite
o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
9
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a
Lei no 10.256/2001, como é o caso dos autos, ao contrário do que argumenta o
recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800,
2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade,
não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza,
razão pela qual deve ser mantido o lançamento tributário.
Contribuição para o SENAR
Sobre a contribuição para o SENAR, objeto deste lançamento fiscal, a PGFN emitiu
o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e
recursos esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista
no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a
pacificação do entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
10
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei
no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito
público do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição
prevista no art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei
no 9.528, de 1997. Em relação a essa última, a previsão legal para a
substituição tributária veio somente com a Lei no 13.606, de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a
obrigação de retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não
encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no
13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito
público do STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo,
não interfere na conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-
se uns aos outros, seja porque há consenso quanto ao momento em que o
art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir
da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c
art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
11
oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de
Tribunais
Superiores
em
matéria
infraconstitucional,
em
sendo
desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição
de
recurso
extraordinário,
por
envolver
matéria
infraconstitucional, e que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) não se confundem e não interferem na presente
análise.
III 11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item
na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no
9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO Processo no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que
veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e
do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, ante a
jurisprudência consolidada do STJ acerca da impossibilidade de utilização
do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo. À consideração
superior.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
12
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES
NETTO Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação
Judicial DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-
13 APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o
qual, considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no
9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o expediente à
Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências
cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN em 19/04/2023, conforme abaixo (https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacaojudicial/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-
pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
13
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação
da PGFN, não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida
a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 04/2002 a
07/2003, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe parcial
provimento, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por
sub-rogação).
Diante do exposto, tendo em vista que foram mantidas as obrigações principais
lançadas nas NFLD’s conexas ao presente Auto de Infração, procede a autuação pela não
cumprimento da obrigação acessória de informar tais contribuições nas GFIP’s do período.
Ressalto, por fim, que no tocante a NFLD no 35.465.746-1, objeto do processo
administrativo no 14135.000522/2008-56, diante da exclusão do lançamento as contribuições para
o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação), deverá ser aplicado os reflexos, impondo o recalculo da exigência da CFL 68 formalizada
nos presentes autos.
Da Multa pelo Descumprimento de Obrigação Acessória (CFL 68)
Conforme se observa nos Autos (fls. 2 a 3), fora lavrada multa pelo descumprimento
de obrigação acessória, qual seja:
(i) Multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), diante da
apresentação GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (DEBCAD no 34.465.751-8, fl. 2), nos termos do artigo
32-A da Lei no 8.212/1991.
Após o advento da MP 448/2009, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
de 27/95/2009, houve alteração dos artigos 32-A e 35 da Lei no 8.212/1991, devendo ser aplicado
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
14
o princípio da retroatividade benigna, independentemente daquela que se encontrava em vigor na
data do lançamento, como exige o artigo 106 do CTN, comparando-se as multas anteriores (artigo
35 e 32-A, da norma revogada), e os artigos 35 e 32-A na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada neste Conselho, de observância
obrigatória:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna em relação à multa aplicada a
partir da comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido na nova redação do
artigo 32-A da Lei 8.212/1991.
Com efeito, nesse ponto, a multa pelo descumprimento de obrigação acessória (CFL
68) – deve ser aplicadas nos exatos termos acima citados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe parcial
provimento, para: (i) determinar o recálculo da multa CFL 68, considerando os reflexos do
provimento parcial do Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no
14135.000522/2008-56, que excluiu da base de cálculo do lançamento da obrigação principal os
valores inerentes a contribuição para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação) – NFLD no 35.465.746-1, bem como (ii) aplicar a
retroatividade benigna, mediante a comparação da multa prevista na antiga e na nova redação do
artigo 32 da Lei no 8.212/1991, nos termos da Súmula CARF No 196.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.094 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000519/2008-32
15

Fl. 443
DF CARF MF
Original